Tribunal: TJES
Processo: 0005712-56.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005712-56.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSÉ CARLOS GRATZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS. LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE BENÉFICA. TEMA 1.199 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS GRATZ e MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI contra Acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível, mantendo a condenação por atos de improbidade administrativa em face dos Recorrentes. O caso envolve o desvio de verbas públicas na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo por meio de um esquema de concessão e recebimento de diárias de viagens não realizadas. Os Recorrentes sustentam a existência de omissões quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 (que extinguiu a modalidade culposa) e quanto à análise de provas sobre a atividade parlamentar e falhas no controle administrativo da Casa Legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Acórdão combatido restou omisso ao não aplicar as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021, especificamente quanto à necessidade de comprovação de dolo específico para a tipificação da conduta; (II) determinar se houve omissão na valoração do conjunto probatório referente à efetiva prestação de contas das viagens e à influência da desorganização administrativa da Assembleia Legislativa na aferição da ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a simples rediscussão do mérito.

A Lei nº 14.230/2021 extingue a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, exigindo a presença de dolo para a configuração do ilícito administrativo previsto no artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.199, fixa a tese de que a nova lei aplica-se aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, desde que sem condenação transitada em julgado, cabendo ao juízo analisar a existência de dolo.

O Acórdão fustigado, embora mencione a redação anterior da lei, fundamentou a manutenção da condenação em evidências claras de dolo, caracterizado pela existência de um "esquema" deliberado de distribuição e recebimento de diárias de forma fraudulenta.

A configuração de comportamento reiterado de autorização indevida de pagamentos e a presença física da parlamentar em sessões na capital em dias de supostas viagens oficiais demonstram o elemento volitivo consciente de lesar o erário.

A desorganização administrativa da instituição não constitui excludente de ilicitude nem afasta a responsabilidade do agente que se beneficia diretamente de verbas públicas percebidas indevidamente.

A inexistência de comprovação documental das viagens, ônus que competia aos Recorrentes, torna inviável acolher a tese de mera irregularidade ou erro de gestão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

Inexistindo os vícios listados do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005712-56.2007.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS GRATZ e MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI

Advogado: CARLOS GUILHERME PAGIOLA - OAB/ES 16.203; HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - OAB/ES 15.728

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representante: Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatoriado,
JOSÉ CARLOS GRATZ
e
MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 15246313 - fls. 3348/3357 e 3358/3360, respectivamente) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 15246313 - fls. 3334/3346) que negou provimento aos
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da
SENTENÇA
(Id. 15246313 - fls. 2963/2985), cujo
decisum
julgou procedente a
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, condenando os Recorrentes nas seguintes sanções:
(I)
ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 31.697,00 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais);
(II)
pagamento de multa civil no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(III)
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; e
(IV)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A propósito, sobressai relevante colacionar o inteiro teor da Ementa do Acórdão objurgado, in litteris:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR JOSÉ CARLOS GRATZ. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS VIAGENS. A RECORRENTE MARIA DE FÁTIMA NÃO PRODUZIU QUAISQUER PROVAS DE QUE REALMENTE REALIZOU AS VIAGENS. ÔNUS ATRIBUÍDO PELO ARTIGO 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO não merece prosperar, eis que conforme exarado pelo Ministério Público de Primeiro Grau, em contrarrazões, a ausência de carimbos configura mera irregularidade processual, sem, contudo, caracterizar nulidade, haja vista que os atos posteriores à juntada das referidas peças, comprovam a tempestividade na protocolização, em especial os despachos de fls. 954v, 965 e 1877v.

1.1. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA TERCEIRA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, deve ser rejeitada na medida em que a remessa dos autos à Terceira Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Vitória não violou o princípio do Juiz Natural, tendo em vista que citada Vara foi criada pelas Resoluções nº 05 e 08 de 2012 desse Egrégio Tribunal de Justiça, com a finalidade de remeter a esse novo Juízo as ações ordinárias e ações civis públicas de improbidade administrativa, além das ações populares, e tal especialização, em razão da matéria, fora reconhecida como constitucional por essa Corte Julgadora, encerrando qualquer discussão a respeito, conforme julgado no Agravo de Instrumento nº 012129000597, Rel. Des. Subst. Fernando Estevam Bravim Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 04/12/2012) que assim decidiu: “Não há afronta ao princípio do Juiz Natural na especialização de varas e consequentemente a redistribuição dos processos, ainda que já tenha havido decisões no Juízo originalmente competente”.

1.2. PRELIMINAR INCONSTITUCIONALIDADE DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO MP E ILEGALIDADE DO USO EXCLUSIVO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA, melhor sorte não socorre ao apelante, cumpre destacar que o presente feito funda-se no Inquérito Civil deflagrado pelo órgão ministerial, a partir de documentos emanados da Assembleia Legislativa (Atas de Sessões, Lista de Presença dos Deputados, comprovantes de pagamentos de diárias), bem como provas periciais. Sendo assim, não há qualquer inconstitucionalidade na investigação deflagrada, que como dito alhures, fundamenta-se em amplo acervo probatório, que a propósito será discutido por ocasião da apreciação do mérito.

1.3. PRELIMINAR INAPLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS, tem-se que os agentes políticos sujeitam-se à Lei de Improbidade Administrativa. Não configura usurpação de competência, ante a inobservância da prerrogativa de foro, quando a Ação é ajuizada em momento posterior à cessação do mandato, conforme ocorre no presente caso.

1.4. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, consoante jurisprudência do STJ, o artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, não dá suporte à tese recursal, de que a prolação de sentença após cinco anos do ajuizamento da ação acarreta a prescrição intercorrente (REsp1142292/PB). Para a caracterização da prescrição intercorrente, faz-se necessária a paralisação do feito por 05 (cinco) anos em virtude da inércia da parte titular do direito a ser tutelado, presumindo-se, neste particular, a perda do interesse processual no deslinde da controvérsia, impondo-se tal medida como sanção para a falta de tramitação injustificada, o que inocorreu na espécie.

1.5. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA, o artigo 436, do Código de Processo Civil de 1973 é claro em pontuar que julgador não está obrigado a formular sua convicção com base, exclusivamente, no Laudo Pericial, podendo utilizar-se de outros elementos contidos nos autos, tendo em vista o princípio do livre convencimento.

1.6. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE JOSÉ CARLOS GRATZ, ressalta-se que o artigo 3º, do Código de Processo Civil de 1973, estabelece que para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Malgrado afirme o Recorrente que não possui legitimidade passiva para integrar a demanda, não há como negar que os elementos carreados aos autos demonstram a existência de possível envolvimento em ato de improbidade, traduzido no desvio de verbas públicas destinadas ao pagamento de diárias de acomodação em hotéis nunca utilizadas para o fim a que se destinavam, não logrando o Recorrente êxito em demonstrar, pois, qualquer comprovação capaz de elidir a acusação, cujo ônus lhe pertencia.

2. MÉRITO

2.1. O artigo 10, da Lei n° 8.429/92, estabelece que constitui ato de improbidade administrativa, que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei.

2.2. O artigo 16, § 1º, do Ato nº 2.223/1996, que a concessão de diária ou ajuda de custo aos Deputados Estaduais é de competência exclusiva da Mesa Diretora.

2.3. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ao ajuizar a presente demanda, demonstrou que os processos de diária em questão foram encaminhados ao Gabinete do então Presidente da Assembleia Legislativa, JOSÉ CARLOS GRATZ, para as concessões de diárias. Por sua vez, o Recorrente não logrou êxito em comprovar que os referidos Processos não foram encaminhados ao seu Gabinete, fato este facilmente possível de ser demonstrado através dos livros de recebimento e encaminhamento de expediente interno existente em todo e qualquer Setor Público.

2.4. Não obstante a conclusão do Laudo Pericial Grafotécnico, no sentido de que “não encontraram elementos grafotécnicos de convergência suficientes para atribuir os lançamentos grafotécnicos (rubricas) em nome de JOSÉ CARLOS GRATZ”, é cediço o entendimento de que o Magistrado não se encontra adstrito às conclusões do Laudo Pericial, devendo levar em consideração as demais provas carreadas aos autos para a formação de seu livre convencimento, a teor da norma preconizada no artigo 436, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie na época da prolação da Sentença.

2.5. No caso em epígrafe, a despeito das alegações recursais no sentido de que não há provas de participação nos atos de concessão indevida de diárias, afigura-se induvidoso que o conjunto probatório dos autos é claro em atestar a prática de conduta ilícita, conquanto evidencia um comportamento reiterado de autorização indevida equivocada de pagamentos de indenização de diárias, objetivando imprimir aparente legalidade aos referidos atos administrativos.

2.6. Os tipos previstos no artigo 10, da Lei n° 8.429/92, nos termos do qual foi declarado o cometimento de atos de improbidade pelo Recorrente, independem de conduta dolosa do agente, razão pela qual não merece prosperar a alegação de impossibilidade de sua condenação ante a inexistência de comprovação do dolo, eis que suficientemente demonstrado que o Recorrente foi, no mínimo, negligente ao não verificar a regularidade dos atos de concessão de indenizações e ajudas de custo. Configurando-se, pois, o ato de improbidade administrativa.

2.7. As penas impostas na Sentença guardam perfeita consonância e identidade com os ditames do artigo 12, inciso II, da Lei n° 8429/92, e foram fixadas em razão da gravidade dos fatos e da ofensa à moralidade administrativa decorrente dos atos de improbidade constatados no deslinde processual.

2.8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.

(
TJES
- Apelação Cível nº 0005712-56.2007.8.08.0024. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
. Data do Julgamento: 28/11/2023)

I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
JOSÉ CARLOS GRATZ

O Recorrente
JOSÉ CARLOS GRATZ
sustenta que o Acórdão combatido teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar a questão relativa à abolição da modalidade culposa de improbidade administrativa promovida pela Lei nº 14.230/2021.

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido.

O ponto merece acurado exame, porquanto, de fato, o Acórdão embargado, ao apreciar o mérito recursal no item 2.6, consignou, expressamente, que
"os tipos previstos no artigo 10, da Lei nº 8.429/92, nos termos do qual foi declarado o cometimento de atos de improbidade pelo Recorrente, independem de conduta dolosa do agente"
, fundando-se, assim, na redação originária da Lei nº 8.429/1992.

Destarte, a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, promoveu substancial reforma no regime jurídico da improbidade administrativa, alterando, dentre outros aspectos: (I) a supressão da modalidade culposa do artigo 10, da Lei nº 8.429/1992, que passou a exigir, de forma expressa, a presença de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa; e (II) a exigência de comprovação do chamado
dolo específico
, consistente na vontade livre e consciente de praticar o ato ímprobo, não se mostrando suficiente, para tanto, o mero dolo genérico.

Neste particular, cumpre enfatizar que a questão da aplicabilidade retroativa das novas disposições aos processos em curso foi objeto de amplo debate no âmbito das Cortes de Superposição, sendo certo que
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer a
Repercussão Geral
quanto à questão da (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (
Tema 1.199
), firmou as seguintes teses no âmbito do
ARE 843.989/PR
, sob a Relatoria Ministro
ALEXANDRE DE MORAES
,
in litteris:

“
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199
:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Frente ao que deliberado pela Suprema Corte no referido julgado de especial carga vinculativa,
surgiu a discussão acerca da aplicação, ou não, retroativa das normas benéficas da Lei Federal nº 14.230/2021 às condutas ímprobas dolosas
.

A propósito da matéria, certo é que
o Excelso Supremo Tribunal Federal

tem afastado a possibilidade de retroação da Lei Federal nº 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade dolosa, sendo reconhecido que o Tema 1.199 de Repercussão Geral se aplica apenas aos
atos culposos
,
in litteris:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2.
A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3.
No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.

4.
Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

5.
A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa.

6.
Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021
.

7.
Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF
- ARE 1423610 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.

1.
É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.

2.

Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes
.

3.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).

(
STF
- ARE 1275059 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo
. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.
4. Tema 1.199. Não incidência
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(ARE 1367543 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)

No mesmo sentido, tem se pronunciado o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, inclusive em precedente de sua
Corte Especial
,
in litteris:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO RECONHECIDO. IMPACTOS DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.
Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, verifica-se tratar-se de mera discordância da parte com a solução apresentada, além do propósito de modificação do julgamento.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4.
Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF.

5.
A título de esclarecimento, quanto aos impactos da decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento proferido no Tema n. 1.199, para aplicação da Lei n. 14.230/2021, o Pretório Excelso firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) no caso de atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, deve ser feita nova análise do elemento subjetivo; e (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após aa publicação da nova lei.

6.
Afirmou-se a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas respectivas sanções, razão pela qual não há aplicação automática do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

7.

Quanto à tipicidade da conduta, o acórdão recorrido não alterou as conclusões das instâncias ordinárias pela existência de dolo do agente, não se tratando de condenação por ato ímprobo culposo capaz de ensejar o reexame do elemento subjetivo da conduta
.

8.

Nos termos do julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 somente é permitida aos atos de improbidade administrativa culposos, ainda não transitados em julgado, não tendo sido contemplada a exigência de dolo específico com fundamento na nova redação legal
.

9.
Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.587.243/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL COM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF QUE ANALISOU A RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. MATÉRIA DE FUNDO DIVERSA.

1.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

3.
A Primeira Turma desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos pelo particular, a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.199 pelo STF, em razão da determinação do Min. Alexandre de Moraes atinente à suspensão do processamento dos recursos especiais em que suscitada a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021.

4.
Ocorre que, em 18/8/2022, DJe 12/12/2022, o STF ultimou o julgamento do referido Tema 1.199 a respeito da aplicação da Lei n. 14.230/2021, fixando as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

5.
Posteriormente, a Primeira Turma do STJ, por maioria, no julgamento do AREsp n. 2.031.414/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, realizado em 9/5/2023, seguindo a divergência apresentada pela Min. Regina Helena Costa,
firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da NLIA, adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado (Tema 1.199 do STF)
. Nessa mesma linha de percepção, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento da PET no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.877.917/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, em 23/5/2023, indeferiu o pedido de aplicação retroativa da NLIA a recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade e cuja matéria de fundo era distinta da definida no referido Tema 1.199/STF. Sob esse prisma: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.564.776/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.690.084/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.530.335/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.

6.
No caso dos autos, verifica-se que, além de não ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal,
as instâncias de origem reconheceram o elemento subjetivo para a prática do ato ímprobo, de modo que não há se falar em aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 ao caso em apreço
.

7.
Embargos de declaração acolhidos, a fim de restabelecer o acórdão proferido por esta e. Primeira Turma às fls. 6.360-6.362.

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.624.401/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

In casu
, ao examinar a dinâmica dos fatos que amparam a imputação da prática de atos ímprobos pela Recorrida, infere-se que este Órgão Julgador, a despeito de aferir, naquela oportunidade, a tipicidade sobre conduta culposa dos agentes públicos, restou expresso em assentar a presença do
elemento subjetivo (dolo)
, consubstanciado, nas palavras do Eminente Desembargador Relator “
em um verdadeiro esquema de distribuição desmedido de diárias
” no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

A propósito, cumpre colacionar o excerto do Voto de Relatoria em que Sua Excelência analisa com percuciência a manifesta presença de dolo específico no sentido de lesar o erário público, bem como, da manifesta intenção de transgressão aos princípios norteadores da Administração Pública, senão vejamos,
in litteris:

“[...] Importa ressaltar, que caso se tratasse de caso isolado ou ocasional, poderíamos até considerar como mera irregularidade administrativa, a qual eventualmente não geraria qualquer prejuízo aos cofres públicos, contudo, no caso concreto, se evidencia um verdadeiro
“esquema” de distribuição desmedido de diárias, estampado na solicitação e autorização sem qualquer controle e fiscalização e sem que tenha havido as respectivas viagens, em manifesto desvio de finalidade.

Em uma situação de tamanha dimensão,
não se pode simplesmente afastar a existência manifesta do elemento subjetivo por parte de todos os “atores do procedimento” em omitir-se e/ou locupletar-se indevidamente do valor das indenizações em detrimento do erário. Afastar a responsabilidade de qualquer agente seria homenagear a ilegalidade e a afronta aos princípios que regem a Administração Pública.

Em caso análogo, no julgamento da Apelação Cível nº 0701509-10.2007.8.08.0024, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Esse eg. Tribunal reconheceu ser “irrazoável cogitar que o Recorrente, enquanto Presidente da Assembleia Legislativa, não contribuiu para a ocorrência do esquema de concessão indevida de diárias, eis que, repisa-se, não se tratou de um fato único e isolado, muito pelo contrário, tratava-se de uma prática constante, destituída da regular observância do procedimento administrativo aplicável à espécie”, negando provimento ao recurso interposto pelo requerido JOSÉ CARLOS GRATZ

[...]

A situação supramencionada se amolda perfeitamente ao caso em preço, devendo, portanto, ter similar desfecho, qual seja, o reconhecimento de ato de improbidade administrativa perpetrado por todos os requeridos, diante das provas de condutas subjetivas dos agentes, de ocorrência do ato antijurídico, de dano ao erário e de violação aos princípios da Administração Pública, caracterizadores das condutas previstas nos artigos 9º, caput e incisos XI e XII e 10, caput e incisos I, II, IX, X e XII da LIA, decorrente dos atos de improbidade constatados no deslinde processual.”

O elemento volitivo específico também restou manifestado no Voto Vogal do Eminente Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
, que ao acompanhar o Voto de Relatoria, assim se manifestou,
in litteris:

“[...] O dolo, a meu sentir, está caracterizado justamente por todo esse panorama que acabo de descrever. Não foi um fato isolado, não foi uma desorganização administrativa. Aliás, desorganização administrativa que gerou um contexto próprio para aquilo que foi objeto de diversas ações de improbidade.”

Por conseguinte, reúno compreensão de que o Órgão Julgador enfrentou expressamente a questão afeta à
manifesta existência do elemento subjetivo
na conduta perquirida, motivo pelo qual, não se há falar em qualquer transgressão às novas disposições do regramento da improbidade administrativa.

Nesse aspecto, os Embargos de Declaração manejados por são
rejeitados
, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI

A Recorrente
MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI,
por sua vez, alega omissão quanto aos seguintes pontos aduzidos em sede de Recurso de Apelação Cível:
“(i) que desempenhava funções legislativas junto à Comissão de Direitos Humanos, Proteção à Mulher e Turismo, funções estas que traziam o encargo de viagens oficiais constantes; (ii) que as prestações de contas das viagens eram apresentadas pela assessoria, sem que a Embargante fosse alertada sobre as contradições entre viagens e presença na ALES; (iii) que constam provas de não presença em sessões legislativas, mas com presença confirmada para formar quórum de votação. Nesse caso há prevalência sobre as notas taquigráficas; (iv) que a Embargante fazia devoluções de diárias quando recebidas indevidamente.”

Entretanto, da análise do inteiro teor do julgamento objurgado, verifica-se que as matérias foram expressamente enfrentadas, havendo este Órgão Fracionário concluído, de forma categórica, para afastar os argumentos recursais da Recorrente, senão vejamos,
in litteris:

“[...] Já a terceira requerida Maria de Fátima Couzi, aduz que efetivamente realizou todas as viagens pelas quais percebeu indenização e que, devido aos equívocos, frutos de desorganização administrativa da ALES, foi registrada a presença da apelante em sessões que se encontrava ausente.

No caso dos autos, não é plausível aceitar que os requeridos José Carlos Gratz e André Luiz Cruz Nogueira não tinham ciência de que as viagens não se realizavam, pois, a terceira requerida Maria de Fátima Couzi encontrava-se presente nas sessões ordinárias e extraordinárias da Assembleia Legislativa (presididas pelo primeiro requerido), no mesmo dia que supostamente deveria estar em outra cidade.

Conforme destacado pela representante do Parquet, foram concedidas várias diárias para o custeio de viagens oficiais realizadas para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Salvador entre os anos de 1999 a 2002, entretanto, os registros de sessões informam que, nas datas constantes das viagens, a terceira requerida, apesar de ter pleiteado a concessão de diárias, se fez presente nas sessões ordinárias da ALES.

De modo que, é inconteste que a terceira requerida se utilizou de verba pública destinada a indenizá-la de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, paga em razão de seu afastamento da sede do serviço, em suposta realização de atividade no interesse ou em virtude do exercício de suas funções, todavia, sem efetivamente realizá-la, com total aval dos demais requeridos.”

A propósito, em Voto Vogal, o Eminente Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
, assim se manifestou acerca das particularidades novamente ventiladas pela Recorrente,
in litteris:

“
[...] No que tange a defesa aqui empreendida da tribuna pela eminente advogada, voltando especificamente para o caso da ex-deputada, Fátima Couzi, vou me reportar inicialmente ao depoimento de Márcio Cleyton da Silva, que era assessor da então deputada, de onde extraio a seguinte afirmação: que, na maioria das vezes, viajavam de madrugada em razão do horário de trânsito. Que, da mesma forma, era comum o deputado sair no meio da sessão para viajar para outro compromisso. Que era comum o deputado voltar depois para dar quórum. Alguns deputados respondiam por outros. Que perguntado como poderia ocorrer o fato da Ré ter requisitado diárias para uma viagem para o Rio de Janeiro nos dias 29 de março a 3 de abril, todavia marcou presença na ALES nos dias 30 e 31 de março, o depoente afirma não se recordar dessas datas. E aí, nesse aspecto, o juízo a quo salientou: Ora, o próprio argumento levantado pela defesa no sentido de que, então, deputada Fátima Couzi, por vezes saia às pressas no transcorrer da sessão, se mostra conflitante com a afirmação feita por um de seus assessores, na qual menciona que, na maioria das oportunidades, as viagens eram realizadas no período noturno em razão do menor fluxo de veículos.

E aí, face à colocação de que havia uma desorganização administrativa, no contexto probatório, vejo que essas viagens importaram em diárias que, à época, somaram quase trinta e dois mil reais, no período de 29 de março de 1999 a 14 de novembro de 2001.

E essa dita desorganização administrativa é compreendida pelo que ficou assentado na sentença: Nesse sentido, os procedimentos administrativos de fls. 28 a 472, evidentemente, evidenciam de modo insofismável o conluio entre aqueles réus, por meio da aprovação do benefício pelo então presidente da mesa-diretora e, posteriormente, pela aprovação da aparente prestação de contas do parlamentar pelo Diretor-Geral. Quanto a este último aspecto, vale notar a absoluta ausência de documentação mínima acerca da realização da viagem, satisfazendo-se o então, Presidente e o Diretor-Geral com mero relatório ou declaração firmada pelo próprio beneficiário da viagem, não sendo exigida a apresentação de outros documentos.

E não há de se falar aqui em uma hipótese de um equívoco de ato de gestão do anterior Diretor-Geral, justamente por esse contexto que acabo de mencionar e registrado na sentença. Isso porque os fatos não se restringem a esse caso.

O eminente relator traz em seu voto uma apelação cível de que foi o Relator

excelentíssimo senhor Desembargador Narmyr Carlos de Souza Filho, em que a mesma situação se deu em relação a outro parlamentar, em lapso temporal que coincide por algum período.

Com todo respeito à nobre defesa, não vislumbro situação que possa afastar a responsabilidade da apelante sobre aquelas condutas que lhe foram atribuídas. E atribuídas onde ressalto, sim, a presença do dolo. O dolo, a meu sentir, está caracterizado justamente por todo esse panorama que acabo de descrever. Não foi um fato isolado, não foi uma desorganização administrativa. Aliás, desorganização administrativa que gerou um contexto próprio para aquilo que foi objeto de diversas ações de improbidade.”

Neste particular, curial assentar, que a eventual participação da Recorrente na Comissão de Direitos Humanos não teria, por si só, o condão de legitimar o recebimento de diárias, porquanto indispensável a comprovação efetiva da realização das viagens para as quais tais verbas foram concedidas, mediante requerimento.

Não há, portanto, qualquer omissão a suprir, na medida que a Recorrente pretende, em verdade, é ver reapreciado o mérito já decidido, substituindo a valoração probatória adotada pelo julgado por sua própria versão dos fatos, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

Por fim, a Recorrente aponta omissão no que tange ao argumento de que eventuais falhas no controle de presença dos Deputados Estaduais, decorrentes da desorganização administrativa da Assembleia Legislativa à época dos fatos, teriam impactado na correta aferição de sua conduta.

Neste ponto o argumento relativo à suposta falha sistêmica no controle administrativo da ALES não constitui fato excludente de ilicitude nem causa de atipicidade do ato de improbidade. Isso porque a condenação não se fundou, exclusivamente, na ausência de registros de presença, mas, sim, na percepção de verbas públicas — pagas a título de diárias — sem a correspondente comprovação de que as viagens para as quais foram autorizadas os pagamentos de fato ocorreram.

Trata-se de requisito objetivo, cuja ausência de comprovação importa em dano ao erário, independentemente das condições do controle interno da Casa Legislativa.

Demais disso, a desorganização administrativa, ainda que demonstrada, não tem o condão de afastar a responsabilidade do agente público que se beneficiou, em proveito próprio, de verbas públicas indevidamente percebidas.

O ato de improbidade administrativa não se desfaz pela ineficiência do órgão público, especialmente quando o percipiente das verbas era o próprio sujeito responsável, ou que ao menos deveria zelar pela correta aplicação dos recursos públicos.

Verifica-se, uma vez mais, que as questões reprisadas restaram efetivamente enfrentadas e resolvidas pelo Acórdão ao fundamentar a condenação no conjunto probatório dos autos, não havendo, pois, omissão a ser sanada.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Recursos de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS GRATZ e MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)